Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745925-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada revogou medidas protetivas deferidas, no plantão judicial, em favor da reclamante (ID 77516658, p. 44/50). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta o Ministério Público que as medidas são necessárias para garantir a segurança e a integridade física e psíquica da vítima. Os fatos narrados constituem indícios razoáveis de situação de risco à mulher. A atitude do ex-companheiro da vítima revela intimidação e cerceamento da liberdade dessa, com evidente sentimento de posse. A inexistência de provas diretas não elimina o perigo à vítima. E, em casos que tais, a palavra da vítima tem especial relevância. Pede, em liminar, sejam restabelecidas as medidas protetivas fixadas em desfavor do ex-companheiro da vítima, e acrescida a medida de afastamento do lar. A vítima narrou, na delegacia, que mantinha relacionamento amoroso com o ofensor há um ano e 8 meses, não tiveram filhos em comum e, há um mês, ele passou a residir na casa dela. Disse que o ofensor é instável e possessivo e fazia uso abusivo de álcool e cocaína. O relacionamento foi marcado por brigas e ofensas verbais, porém, nunca registrou ocorrência. No dia dos fatos (09.10.25), o ofensor consumia bebida alcoólica e drogas há três dias e, por volta das 21 horas, de forma imotivada, passou a discutir com a vítima. Ele a xingou de “desgraça” e disse “foda-se você, eu vou te processar”. Pediu que ele deixasse a casa, mas, além de se recusar, ele escondeu as chaves da casa e do veículo. A vítima, então, se trancou no quarto e telefonou para a polícia. Saiu do quarto quando os policiais chegaram e o ofensor lhe devolveu as chaves (ID 77516658, p. 9/10). O ofensor, na delegacia, declarou que ambos tinham ingerido bebida alcoólica e, ao chegarem em casa, foram resolver “questão de negócios”. Negou ter discutido com a vítima. Guardou as chaves para evitar que ela saísse, pois estava com a capacidade psicomotora alterada. Se desentenderam porque a vítima quis entrar no banheiro quando ele o estava usando. Ao sair, percebeu que a vítima estava trancada no quarto, “sem qualquer motivo aparente e sem ter afirmado nada”. Permaneceu no imóvel e, quando saiu para descartar o lixo, foi abordado por policiais que o indagaram se havia ocorrido alguma briga ou discussão. Respondeu negativamente e franqueou a entrada dos policiais no imóvel (ID 77516658, p. 7/8). Policial militar que atendeu à ocorrência disse que, no local, conversaram com moradora e souberam que o casal havia se mudado recentemente para lá. Viram o interessado do lado de fora do apartamento, enquanto descartava o lixo. Ele negou ter discutido com a companheira e franqueou a entrada dos policiais no imóvel. A vítima estava trancada no quarto e, após baterem na porta, chamarem e telefonarem, ela saiu do cômodo. Ela disse que o interessado a xingou e escondeu a chave do veículo e que não houve agressão física. O interessado afirmou que havia escondido a chave porque a vítima não estava em condições de dirigir, mas que a chave reserva do veículo estava no quarto (ID 77516658, p. 11). Foram estabelecidas, em 10.10.25, pelo plantão judicial, medidas protetivas em desfavor do ofensor, consistentes em proibição de aproximação e contato com a vítima (ID 77516658, p. 35/40). Por entender que o fato noticiado não se adequava ao contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por motivação de gênero, o MM. Juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em 13.10.25, revogou a decisão (ID 77516658, p. 44/50). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da vítima que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto implicam em restrição de direitos da pessoa. E vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima ou de seus dependentes (L. 11.340/06, art. 19, § 6o). Os elementos informativos demonstram que, após ingerir bebida alcoólica, o casal, por razão não esclarecida, se desentendeu e o interessado escondeu a chave do veículo para impedir que a vítima o conduzisse, pois estava embriagada. A vítima relatou que, além de esconder a chave, o interessado a xingou e ameaçou processá-la. Ela disse, ainda, que ele escondeu a chave de casa, por isso ela se trancou no quarto e telefonou para a polícia. Os fatos relatados, ao menos em juízo preliminar, não demonstram situação de risco concreto e iminente. No momento do flagrante e perante a autoridade policial, a vítima não fez referência a comportamento que representasse risco atual à sua integridade física ou psíquica. Conquanto ela alegue que o ofensor, após a injuriar, escondeu as chaves do veículo e do apartamento, não ficou suficientemente esclarecido se ele teve a intenção de privar a liberdade da vítima. Foi ela quem se trancou no quarto e telefonou para a polícia. E, quando a polícia chegou no local, o ofensor, que tinha saído para descartar o lixo, franqueou a entrada dos policiais no imóvel. Ao que parece, a vítima não estava sendo privada de liberdade. Embora a vítima mencione já ter sido ofendida com palavras, pelo interessado, não registrou ocorrência. E nada indica que as ofensas poderiam evoluir para situação de violência concreta. Diante da inexistência de elementos suficientes a demonstrar que há risco concreto e iminente à integridade física ou psicológica da vítima, não se mostram necessárias, ao menos por ora, as medidas protetivas. Nada impede que, caso a vítima se veja ameaçada em sua integridade física ou psicológica, surgindo novas provas, as medidas sejam novamente deferidas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES